Tribunal: TJMT
Processo: 1000250-70.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000250-70.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), ALINE JULIANE BUENO DUTRA - CPF: 015.066.931-30 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184/STF E DA RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. CRÉDITO DE BAIXO VALOR. INÉRCIA DO MUNICÍPIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão monocrática que manteve sentença de extinção, sem resolução de mérito, de execução fiscal para cobrança de crédito tributário referente ao IPTU dos exercícios de 2019 a 2022, no valor total de R$ 7.885,82, com base na ausência de interesse processual, ante o não cumprimento das providências previstas no Tema 1.184/STF e na Resolução CNJ no 547/2024.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a extinção da execução fiscal sem prévia intimação específica ao Município para cumprimento das providências extrajudiciais previstas no Tema 1.184/STF e na Resolução CNJ no 547/2024 configura violação ao contraditório, à não surpresa e à cooperação processual.

III. Razões de decidir

A tese firmada no Tema 1.184/STF admite a extinção de execuções fiscais de pequeno valor por ausência de interesse de agir, desde que não comprovadas tentativas administrativas de cobrança, como o protesto da CDA.

A Resolução CNJ no 547/2024 estabelece como diretriz a demonstração de esgotamento das vias extrajudiciais para ajuizamento e prosseguimento de execuções fiscais abaixo de R$ 10.000,00.

Nos autos, ficou comprovado que o juízo de origem oportunizou ao Município manifestação e adoção das medidas extrajudiciais pertinentes, alertando sobre as consequências da inércia, o que afasta a alegação de decisão surpresa.

O Município não demonstrou a adoção de qualquer providência alternativa nem justificativa plausível para a dispensa do protesto, não se desincumbindo do ônus processual que lhe competia.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir é admissível quando o exequente não comprova a adoção de medidas extrajudiciais prévias, conforme exigido pelo Tema 1.184/STF e pela Resolução CNJ no 547/2024.

Não configura violação ao contraditório ou decisão surpresa quando o juízo de origem previamente oportuniza manifestação sobre o cumprimento das exigências normativas e jurisprudenciais, alertando para a possibilidade de extinção do feito.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 485, VI; Resolução CNJ no 547/2024, arts. 1o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208, Tema 1.184 da Repercussão Geral, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 12.06.2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a execução fiscal ajuizada para a cobrança de créditos tributários relativos ao Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, referentes aos exercícios de 2019, 2020, 2021 e 2022, com valor total de R$ 7.885,82, consubstanciados nas Certidões de Dívida Ativa de no 2058956, 2186739, 2561002 e 3009254.

A sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Comarca de Cuiabá julgou extinto o feito com base no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, ao fundamento de ausência de interesse processual, aplicando, de ofício, a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 da repercussão geral, bem como os parâmetros normativos estabelecidos na Resolução no 547, de 22 de fevereiro de 2024, do Conselho Nacional de Justiça, que estabeleceu diretrizes para a racionalização das execuções fiscais de pequeno valor, fixando como limite mínimo para judicialização o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Irresignado, o Município interpôs recurso de apelação sustentando, em síntese, que a sentença é nula por violar os princípios do contraditório, da não surpresa e da cooperação processual, insculpidos nos artigos 7o, 9o e 10 do CPC, porquanto proferida sem que lhe fosse oportunizada a adoção de providências extrajudiciais ou a emenda da petição inicial, tampouco lhe foi concedido o prazo de 90 (noventa) dias previsto no § 5o do art. 1o da Resolução CNJ no 547/2024, a fim de justificar a continuidade da execução.

A decisão monocrática ora agravada negou provimento ao recurso de apelação, sob o fundamento de que o magistrado de origem teria oportunizado ao exequente a adoção das providências exigidas pela tese firmada no Tema 1.184 do STF, consignando que a inércia ensejaria a extinção da demanda, sendo atribuída ao Município a responsabilidade por não comprovar o cumprimento de tais medidas.

Contra essa decisão, foi interposto o presente agravo interno, no qual o Município agravante sustenta, com apoio em prova documental dos autos, que não houve qualquer intimação prévia para manifestação acerca da aplicação do Tema 1.184 ou da Resolução CNJ no 547/2024, tampouco oportunidade para adotar medidas alternativas ou requerer a suspensão do feito, conforme autorizado pela própria Resolução.

Alega, ainda, que a decisão agravada incorreu em error in judicando, ao atribuir à Fazenda Pública uma inércia que, de fato, jamais ocorreu, pois não houve qualquer comando judicial a ser cumprido. Por fim, aduz que a manutenção da sentença, nas condições em que proferida, colide com a jurisprudência consolidada deste Tribunal, a exemplo do recente julgado na Apelação Cível no 1000260-85.2022.8.11.0041, de relatoria do Desembargador Jones Gattass Dias, no qual se reconheceu a nulidade de sentença extintiva proferida sem prévia oitiva da parte exequente em casos análogos.

Requer a reconsideração da decisão agravada, com o provimento da apelação para anular a sentença de primeiro grau, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito. Alternativamente, postula o julgamento colegiado do presente agravo interno, com o mesmo objetivo (Id. 312634389).

Sem contrarrazões pela ausência de triangulação processual (Id. 313717879).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno interposto pelo Município de Cuiabá.

No mérito, o recurso não merece provimento.

O cerne da controvérsia reside na possibilidade de aplicação do Tema 1.184 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal à presente execução fiscal, ajuizada para cobrança de crédito tributário de baixo valor (R$
7.885,82
), consubstanciado na
s
CDA
’s
no
2058956, no 3009254, no 2561002 e no 2186739
.

O juízo de origem extinguiu o feito sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de interesse de agir, diante da não comprovação, pela Fazenda Pública, das providências administrativas prévias exigidas, notadamente o protesto do título e demais medidas alternativas de cobrança extrajudicial. Esta decisão foi mantida pela decisão monocrática ora agravada.

O agravante sustenta que a sentença seria nula, por ausência de intimação específica com advertência sobre a consequência de extinção, configurando decisão surpresa. Alega, ainda, que o protesto não constitui requisito absoluto, podendo ser dispensado em determinadas hipóteses.

Todavia, tais argumentos não procedem.

Conforme assentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.355.208 (Tema 1.184 da Repercussão Geral), “
é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado”.
O mesmo precedente fixou como condição para o ajuizamento da execução a comprovação de tentativa de solução administrativa e de protesto do título, salvo motivo justificado que demonstre a ineficiência da medida.

Na esteira do julgado, o CNJ editou a Resolução no 547/2024, que regulamenta a matéria e reforça a necessidade de comprovação dessas providências como requisito ao prosseguimento da execução fiscal.

No caso em exame, embora o juízo de origem tenha concedido prazo para que o Município adotasse as medidas extrajudiciais previstas, o ente público quedou-se inerte, deixando de comprovar qualquer providência, seja o protesto da CDA, seja outra medida alternativa. Não se trata, portanto, de decisão surpresa, mas de consequência expressamente assinalada pelo juízo, ao consignar que a inércia resultaria na extinção do feito.

A alegação de que o protesto não é exigência absoluta também não socorre ao agravante. Ainda que o art. 3o, §1o, da Resolução no 547/2024 admita hipóteses de dispensa, incumbia ao Município demonstrar concretamente a adoção de medidas substitutivas aptas a suprir o requisito, o que não ocorreu. O simples argumento abstrato de que o protesto poderia ser dispensado não é suficiente para afastar a aplicação da tese firmada no Tema 1.184/STF.

Ademais, a extinção da execução fiscal, em hipóteses como a presente, não configura formalismo exacerbado, mas concretização do princípio da eficiência administrativa, que impõe ao Poder Judiciário e à Fazenda Pública a racionalização da cobrança de créditos de pequeno valor, evitando a movimentação de aparato judicial custoso e ineficaz.

Portanto, ausente a comprovação das providências exigidas pela jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal e pela Resolução CNJ no 547/2024, correta a extinção do processo por falta de interesse de agir, devendo ser mantida a decisão monocrática que negou provimento à apelação do Município.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo-se a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025